Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702441-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL: “Defiro o pedido de penhora do Imóvel denominado lote n. 3, conjunto 3, quadra QR 314, Samambaia-DF, constante na matrícula n. 240078 do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada, consoante certidão de ônus de ID: 111408423, para garantia da presente execução, conforme requerido pela parte credora (ID 111408422). Intime-se a parte executada Eliezer Rodrigues de Souza acerca da penhora efetuada, nos termos do art. 841 c/c 525, IV e V, ambos do CPC, bem como de sua constituição na condição de fiel depositária do bem, dele não podendo dispor até posterior deliberação deste Juízo. Considerando o que consta na certidão de ônus, determino, também, a intimação da cônjuge meeira Raquel Alves Pereira de Souza para ciência da penhora e, caso queira, defender sua posição jurídica de coproprietário. Ao Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a) para que expeça o Termo e a respectiva certidão. Feito isso, intime a parte Exequente para que proceda a sua retirada, ficando sob a sua inteira responsabilidade a averbação no Ofício Imobiliário competente. Ressalto que o registro da penhora é ônus que incumbe à parte exequente, sendo a presunção absoluta de conhecimento de terceiros, conforme disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil, portanto, deverá trazer a comprovação no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta que o imóvel é impenhorável porque se destina à moradia da família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (32221472 e 32221473). É o relatório. Decido. No mesmo dia em que interpôs o presente recurso o Recorrente arguiu a impenhorabilidade do imóvel no cumprimento de sentença. Estando a matéria sob o crivo do juiz de primeiro grau, que abriu o contraditório, não há interesse recursal hábil a respaldar a interposição do presente agravo de instrumento. Note-se que, estando a questão afeta ao juiz da execução (cumprimento de sentença), além da ausência de interesse recursal, o agravo de instrumento encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que a impenhorabilidade seria decidida pelo tribunal sem que tenha sido deliberada na origem, em clara supressão de instância. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator